Tribunal: TJBA
Processo: 8007000-26.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007000-26.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA VISANDO RECONHECIMENTO DE CADASTRO DE RESERVA E NOMEAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM OS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador em face do Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca, nos autos da Ação Ordinária nº 8154128-81.2024.8.05.0001, ajuizada por Flávio Santos Ferreira e outros contra o Estado da Bahia, na qual os autores buscam o reconhecimento da existência de cadastro de reserva no concurso do TCE/BA, diante de alegadas contradições do edital, com a consequente nomeação para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo. II. Questão em discussão 2. Define-se a controvérsia em saber qual juízo detém competência para processar e julgar a demanda, considerando a natureza do pedido formulado pelos autores e a compatibilidade (ou não) com o rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A Lei nº 12.153/2009 fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública pelo critério do valor da causa, ressalvando expressamente hipóteses excludentes em seu art. 2º, § 1º. 4. Demandas que envolvem concursos públicos, sobretudo quando discutem a formação de cadastro de reserva, nomeação e posse, apresentam alta complexidade, não compatível com os princípios da oralidade, simplicidade e celeridade que regem os Juizados Especiais. 5. Além disso, tais demandas produzem efeitos que transcendem os limites subjetivos da lide, atingindo outros candidatos do certame, o que reforça a inadequação do processamento perante o Juizado. 6. O valor da causa atribuído em ações dessa natureza não corresponde ao efetivo conteúdo econômico da demanda, servindo apenas como requisito formal da inicial, não podendo, portanto, constituir parâmetro adequado para fixar a competência. 7. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece que as ações relativas a concursos públicos, por sua complexidade e ausência de expressão patrimonial aferível de modo objetivo, devem ser processadas pelas Varas da Fazenda Pública, ainda que o valor atribuído não ultrapasse sessenta salários mínimos. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Tese de julgamento: "1. Ações que discutem cadastro de reserva, nomeação e posse em concurso público não se enquadram na competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, em razão da complexidade da matéria e da ausência de conteúdo patrimonial aferível. 2. Compete às Varas da Fazenda Pública processar e julgar demandas dessa natureza." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência nº 8007000-26.2025.8.05.0000, em que figuram como Suscitante, JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, e, como Suscitado, JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça